Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706473-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAQUEL SENA MENDES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Verifico que os signatários do Banco Itaú e do Banco Pan não possuem poderes constituídos para atuar no processo, já que as procurações eram válidas, respectivamente, até 13/10/2021 (ID 32228122, pág. 1/7) e 23/02/2022 (ID 32228136, Pág. 4). Sendo assim, INTIME-SE o apelante Banco Pan e o Apelado Itaú Consignado para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por contatar que o pagamento das custas ocorreu em 27/10/2021, data posterior ao vencimento indicado na guia (ID 32228194, Pág. 1/2), INTIME-SE o apelante Banco Pan para comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva ou proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Este é o entendimento deste egrégio: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL IRREGULAR. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. O Código de Processo Civil exige o recolhimento das custas processuais como requisito indispensável ao conhecimento dos recursos. 2. Compete à parte recorrente verificar os dados constantes na guia de recolhimento das custas e no comprovante de pagamento, a fim de demonstrar o efetivo preenchimento do pressuposto recursal do preparo. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais e observar o cumprimento das determinações impostas. 3. Intimada para comprovar o recolhimento das custas ou efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, a parte recorrente optou por promover o recolhimento na forma simples. Esta situação não atende aos preceitos legais processuais, já que a guia foi paga após a data de seu vencimento e sem o devido recolhimento em dobro. 4. Cumpre ao relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280298, 07132032120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator